Tribunal: TJMT
Processo: 0001785-08.2018.8.11.0091
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001785-08.2018.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAISON HENRIQUE DE SOUZA (APELANTE), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A ADOLESCENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ORAIS ROBUSTAS QUE INDICAM QUE O PACIENTE PRATICAVA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DE FORMA REITERADA E FORNECEU BEBIDAS ALCOÓLICAS A ADOLESCENTES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LAUDO – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA DAS SANÇÕES – PEDIDO DE REFUSÃO DA PENA-BASE –
POSSIBILIDADE – PENA-BASE ESTABELECIDA SEM A DEVIDA PROPORCIONALIDADE –
INCONFORMISMO QUANTO À INAPLICABILIDADE DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou daquele descrito no artigo 243 do ECA quando as provas reunidas autorizam a conclusão segura acerca da autoria e materialidade do delito.

A fixação da pena-base necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais, afigurando-se inidônea a exasperação quando desproporcional e quando coincidente o motivo com ação típica punida por outro crime já apenado.

À aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o
, da Lei n. 11.343/06 faz-se mister que sejam cumpridos, cumulativamente, todos os pressupostos nela contemplados – agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização voltada a este fim.

Impraticável a reforma da sentença que condena o réu, que se diz hipossuficiente, nas custas processuais, porquanto essa condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em pauta recurso de apelação aforado por
Taison Henrique de Souza
pretendendo a reforma da decisão do juízo de primeira instância que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, condenando-o, ainda, pela prática do delito descrito no art.
243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Em suas razões recursais, o apelante aponta a insuficiência de provas para a manutenção da condenação. Subsidiariamente, pretende a redução da pena do crime de tráfico de drogas, inclusive mediante a incidência da causa de diminuição de pena positivada no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais, por se tratar de recorrente hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as razões postas no recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

O apelante
Taison Henrique de Souza
foi condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima e
02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário,
diante da prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo
243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Extrai-se da denúncia que,
no dia 03 de setembro de 2018, por volta das 23h, na residência localizada na Rua Piauí, s/n, bairro Luiza, em Nova Bandeirantes/MT, o denunciado TAISON HENRIQUE DE SOUZA, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, guardava e mantinha em deposito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de cocaína e uma de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai, ainda, que Taison Henrique forneceu e/ou entregou, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, às adolescentes MARILEI GOMES DA SILVA, LIVIA DA SILVA e outra adolescente não identificada, bebidas alcoólicas para consumirem.

Havendo recebido informações dando conta de que no mencionado local ocorria uma festa regada a venda e consumo ilegal de substâncias entorpecentes e bebida alcoólica, em que adolescentes estavam consumindo drogas e bebidas alcoólicas, a polícia militar se dirigiu até o local e, após revista, encontrou-se uma porção de cocaína enrolada em uma sacola embaixo do sofá, duas pontas de cigarro de maconha e algumas munições deflagradas, tendo o apelante prontamente confessado que era o organizador da festa e o proprietário das drogas e das munições.

Em suas razões recursais, o apelante aponta a insuficiência de provas para a manutenção da condenação. Subsidiariamente, pretende a redução da pena do crime de tráfico de drogas, inclusive mediante a incidência da causa de diminuição de pena positivada no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais, por se tratar de recorrente hipossuficiente.

A decisão merece pontual reparo, apenas na dosimetria do crime de tráfico de drogas!

Preambularmente, no que concerne à materialidade do fato, vislumbra-se sua pacífica comprovação, a teor do
auto de prisão em flagrante (fl. 09), do boletim de ocorrência (fls. 10/15), do laudo de constatação preliminar de droga (fl. 63), e do laudo de exame definitivo, que assinalou o resultado positivo para cocaína e maconha.

No que se refere à autoria delitiva dos crimes, as robustas provas orais produzidas ao longo da persecução penal mostram que esta recai sobre o apelante. Vejamos.

Em sede inquisitiva, o apelante narrou que

“(...) perguntado se houve consumo de drogas no local, disse que não, que sabe que vulgo ORIS, MARILEI e JENIFER são usuários de drogas, contudo não havia maconha no local, somente cinquenta reais de óleo (pasta base de cocaína); QUE perguntado sobre a porção análoga a pasta base de cocaína encontrada na casa pelos policiais, disse que a droga é de sua propriedade, que o interrogando é usuário de drogas (cocaína e maconha)”.

Em juízo, o apelante, uma vez mais, assumiu ser o dono de todas as substâncias entorpecentes apreendidas, e que iria usá-las, pontuando, outrossim, que usa maconha todos os dias, e cocaína aos finais de semana. Afirmou haver adquirido um litro de água ardente, e que as menores não trouxeram bebidas.

Também em juízo, a testemunha Elton Rezende Soares relatou que:

“(...) foi uma ocorrência da polícia militar e no dia foi acionado; Que eles receberam umas denúncias anônimas que naquele dia, naquela casa estava tendo festa regada a droga, enfim, denúncia que a polícia militar recebeu; Que o plantão no dia indagou se o depoente tinha recebido denúncia daquela residência em si; Que falou a residência lilás assim e tal, e eles falaram que era essa mesma que tinham denúncias com relação de tráfico de drogas; Que compôs a equipe com eles e foram até o local e foi feita a abordagem e encontrada uma pequena quantidade de droga escondida embaixo do sofá; Que existia uma investigação sobre a residência e sabia que o Wilian era o morador lá, mas até então a gente estava vendo quem de fato era o traficante lá, porque o Wilian, se não me engano, trabalhava na Martinelo, se não me engano como montador de móveis, quem seria essa outra pessoa que estaria com ele lá e que fazia esse corre; Que tinham o conhecimento que morava outra pessoa com o Taison; Que tinha bastante bebidas alcoólicas, tinha cigarros de maconha e tinha menores; Que as menores falaram que tinha bebidas."

Por sua vez, o policial militar Gabriel Pais de Oliveira disse em sede judicial que:

“(...) havia diversas denúncias anônimas relatando dessa casa; Que ali era um ponto de tráfico e nesse dia ligaram pra gente e falando que lá estava tendo festa, som alto e perturbação de sossego há vários dias, mas nesse dia estava demais; Que foi montada a guarnição e entraram na casa; Que uma equipe entrou pelo fundo e a outra pela frente; Que foi constatado a presença de alguns menores na casa e muita bebida; Que entrou na casa e foi direto em um sofá amarelo na cozinha e começou a revistar e achou uma pequena porção de análoga a pasta base e um pouquinho de maconha, dois cartuchos de calibre 36 deflagrados e um calibre 38; Que tinha um pouco de droga embaixo do sofá; Que lá fora da casa tinha bastante garrafa de bebida, tinha narguilé; Que sabiam que tinha umas menores, pois já eram conhecidas por serem usuárias de drogas; Que não foi encontrada droga com ninguém da casa; Que a pasta base estava acondicionada em saco, uma porção média; Que tinha bebida alcoólica na casa; Que Taison assumiu a propriedade da droga”

A testemunha Patrik Dayckson Abdel Aziz de Queiroz afirmou que receberam denúncias e começaram a observar a casa, e quando entraram, o soldado Gabriel encontrou a droga embaixo do sofá, bem como munição deflagrada, tendo Taison assumido a propriedade da droga. Afirmou que na festa encontravam-se alguns jovens menores de idade.

A Testemunha Protegida, nas duas oportunidades em que ouvida, confirmou que o acusado vende drogas, tendo visto ele comercializando no local do fato em algumas ocasiões. Disse, ainda, que sabia dos recebimentos de remessas de drogas, oriundas de pessoas ligadas a facção criminosa com atuação no Estado de Mato Grosso. Esclareceu que tinha conhecimento dessas informações em razão de relacionamento que possuía com o acusado, motivo pelo qual presenciava a prática criminosa. Narrou, ainda, que no dia dos fatos presenciou o réu vendendo entorpecentes, vale dizer, cocaína. Disse que as bebidas foram fornecidas pelo acusado e que ele organizou a festa. Asseverou que quem a convidou foi o acusado Taison e que na festa tinha uso de drogas e de bebidas e menores de idade. Que bebida alcoólica ninguém levou, pois as bebidas alcoólicas que estavam lá eram de Taison, ele comprou as bebidas. As menores tomaram bebida alcoólica, Marieli, Lívia. Havia vodca e “Velho Barreiro”.

A testemunha Livia da Silva disse, em síntese, que ao chegar na festa, a bebida já estava no local e que viu a menor Marieli consumindo bebida alcoólica, informação confirmada pela adolescente Aline.

No mesmo sentido, a testemunha Marieli afirmou que na casa já tinha “
um litro de Velho Barreiro e um de limãozinho
”.

Constam, ainda, outros depoimentos de investigados que apontam o recorrente como traficante de drogas, vejamos:

“QUE o declarante sabe que o Taison vende drogas, pois Taison é um dos integrantes do grupo de whatsapp (Bandeirantes NTV), que inclusive já comprou droga com TAISON, sendo que ele cobrava dez reais pelo fino; QUE este grupo tem a finalidade de comercializar drogas entre traficantes e usuários;” (Cleidomar Cordeiro Rodrigues – fl. 226)

“Que no mês de junho, Vulgo Paraná procurou o declarante para que ele levasse 100 gramas de substancia análoga a pasta base e 100 gramas de substancia análoga maconha para uma pessoa por nome de Taisson rapaz negro estatura mediana no município de Nova Bandeirantes; Que quando chegou em Nova Bandeirantes entrou em contato com Taisson via aplicativo whatsapp, que combinou de fazer a entrega da droga na praça central do município, que perguntado sobre o valor da droga entregue a Taisson, respondeu que foi contratado no valor de 250,00 reais e 50 gramas de maconha para trazer a droga, que o acordo feito entre Paraná e Taisson não sabe dizer.” (Fernando Mariano da Silva Benites – fl. 228).

Analisadas minuciosamente as provas reunidas ao longo da instrução processual, resta a conclusão de que o apelante realmente estava guardando drogas em sua residência com o intuito de disseminação, sendo verdadeiro distribuidor de drogas, sem perder de vista que, em uma festa por ele promovida, forneceu bebidas alcoólicas a adolescentes.

Como visto, o deslinde do quadro em apuração iniciou-se a partir de denúncias que sinalizavam a residência do recorrente como local em que ocorria uma festa em que menores de idade estariam consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes, sem esquecer a existência de comercialização de drogas naquele lugar.

Assim, os policiais civis deslocaram-se até a residência do apelante, cuja localização já conheciam, local em que encontraram uma porção pequena de maconha e outra porção pequena de cocaína, além de bebidas alcoólicas e adolescentes.

Como se vê, a apreensão da droga não se deu de forma eventual, senão a partir de informes e delações que apontavam o apelante como distribuidor de entorpecentes, o que se confirmou com a apreensão de drogas e bebidas que estavam sendo consumidas por adolescentes.

Não bastasse, os depoimentos colhidos põem a saldo de dúvida que o recorrente estava comercializando drogas, além de fornecer essas substâncias e bebidas alcoólicas a adolescentes, realizando o tráfico, ademais, de forma contumaz, uma vez que os policiais mencionaram que já vinham recebendo informações sobre aquele local fazia algum tempo e, inclusive, já estavam investigando a situação.

Nessa ordem de ideias, não resta espaço para acolher o pleito por absolvição quanto a qualquer dos crimes, ou mesmo por aplicação do tráfico privilegiado.

Lado outro, verifica-se que, ao estabelecer a pena basilar do crime de tráfico de drogas, o douto magistrado negativou as
circunstâncias do crime
, aumentando a reprimenda em dois anos, com a seguinte fundamentação:

“(...) o acusado fornecia entorpecentes a pessoas que estavam em festejo em sua residência,
algumas delas menores de idade
, o que facilita a venda e propagação da droga, mormente porque nestas circunstancias há pessoas já fragilizadas pela dependência em álcool e com dinheiro em espécie disponível para despender sem maiores freios inibitórios ao gasto com o vício que os escraviza”.

A despeito da desproporção do aumento operado (02 anos), quer parecer que o fundamento se confunde, em muito, com o núcleo típico do artigo 243 do ECA, que já sanciona a conduta daquele que ministra ou entrega drogas a adolescentes, seja em festejos ou fora deles, conduta essa já apenada em 02 (dois) anos de detenção.

Assim, sobretudo ao se ter em conta que se está tratando de caso em que foram apreendidas porções pequenas de drogas, o aumento afigura-se ilegítimo e desproporcional, devendo ser afastado.

Desse modo, reduz-se a pena basilar ao mínimo legal, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, CP), mais 500 (quinhentos) dias-multa ao mínimo unitário, notadamente porque inexistem atenuantes, agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena.

Tampouco comporta guarida o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de custas judiciais.

Com efeito, o fato de o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais, pois, a teor do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”

Ademais, “
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
” (STJ – AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTATURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

Logo, dou parcial provimento
ao recurso aforado por
Taison Henrique de Souza,
apenas para reduzir a pena do crime de tráfico de drogas ao mínimo legal, de modo que o apelante resta condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima e
02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário,
diante da prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo
243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Oficie-se,

incontinenti
, ao
juízo da execução penal
para as providências respeitantes às
determinações constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019